Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravada, alega ser pessoa com deficiência (PcD). Acrescenta que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde e que, para fins cadastrais, requereu o reconhecimento dessa condição. Narra que a Junta Médica não a reconheceu. O pedido consiste em que o Distrito Federal reconheça sua condição de PcD, com a consequente atualização do cadastro no SIGRH.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ver ID 77262307), sob o fundamento de inexistir prova inconteste de que a parte autora seja pessoa com deficiência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para se concluir que a parte autora é pessoa com deficiência e se é urgente a concessão de manutenção do provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico permanece inalterado. A prova necessária para invalidar a conclusão da Junta Médica demanda maior instrução processual, muitas vezes somente alcançável mediante perícia médica, o que pode afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. Os laudos médicos anteriores que indicam desigualdade adquirida no comprimento dos membros podem ser suficientes para reconhecer condição especial para expedição da Carteira Nacional de Habilitação e adaptação de veículo, mas não necessariamente para comprovar a condição de PcD.
5. De outro giro, não se evidenciou situação fática a justificar a tutela de urgência concedida na origem.
6. A controvérsia demanda maior dilação probatória, sendo recomendável aguardar o encerramento da instrução processual.
7. Assim, respeitado entendimento divergente, julgo adequada a reforma da decisão agravada para revogar a decisão que, na origem, concedeu a tutela de urgência.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência, nos termos do item 7.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.